Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705689-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Considerando que a Agravada foi intimada da Decisão Liminar em 27 de fevereiro de 2023 (ID 43899327), à secretaria, para aguardar o decurso de prazo para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator